Tribunal: TJMT
Processo: 1028103-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028103-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), ARLY CABRAL - CPF: 104.432.230-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DA CONSOLIDAÇÃO DE ÁREA RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO JULGADO POR VIA DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto com o objetivo de afastar os efeitos de auto de infração e termo de embargo decorrentes de supressão de vegetação em área rural alegadamente consolidada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar prova documental que, segundo o embargante, demonstraria a consolidação da área objeto do embargo ambiental.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi enfrentada (STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 11.09.2023).

5.
O acórdão enfrentou expressamente a regularidade do auto de infração, do termo de embargo e da decisão administrativa, destacando a existência de desmatamento sem autorização e a legitimidade da atuação administrativa com fundamento no art. 60 da Lei n. 9.605/1998, no art. 116, § 1o, da LC/MT 38/1995 e no art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

6.
A decisão embargada consignou, de forma clara, que a suposta consolidação da área não afasta a infração ambiental decorrente da ausência de licença prévia, bem como ressaltou a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais e a necessidade de prova robusta para infirmá-la.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 5o; 86; 926; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Arly
Cabral
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao
Recurso de A
gravo de Instrumento interposto por ele.

O Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado padece de omissão, porquanto não teria se manifestado sobre a prova pré-constituída acostada aos autos, a qual demonstraria que a área objeto da autuação e do consequente embargo encontra-se consolidada.

Sustenta, ainda, que o próprio órgão ambiental reconheceu que a maior parte da área já se encontrava consolidada anteriormente à supressão da vegetação que ensejou o referido desmatamento.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
a decisão liminar prolatada pelo Juízo primevo seja integralmente reformada.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id.
3
26094883
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
A
rly
Cabral
insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por el
a.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por
el
e.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se à análise da regularidade da decisão administrativa proferida no âmbito do processo administrativo, bem como do termo de embargo lavrado sobre a área rural que, segundo afirma o Agravante, encontra-se consolidada.

Constata-se dos autos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) identificou intervenção em vegetação nativa localizada na Fazenda Arrozal, decorrente de desmatamento por corte raso, abrangendo a área total de 250,244 hectares, entre julho de 2014 e julho de 2018.

A mencionada irregularidade ambiental foi objeto do Auto de Infração n. 1794D, do Auto de Inspeção n. 0662D, do Termo de Embargo n. 0894D e da Notificação n. 0452D.

Ressalte-se que o desmatamento por corte raso ocorreu em vegetação situada fora da área de reserva legal, todavia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Nesse sentido, nos termos do art. 60 da Lei Federal n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), constitui infração administrativa realizar supressão de vegetação nativa sem licença ou autorização ambiental, independentemente da localização da área:

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Portanto, ainda que a área seja potencialmente passível de uso econômico, a ausência de licença ambiental prévia para a supressão de vegetação configura infração ambiental, autorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares por parte da Administração Pública, dentre as quais se
inclui
o embargo.

A medida adotada pela SEMA encontra respaldo no § 1o do art. 116 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, bem como no art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013:

Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o. O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

Art. 6o – O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental.

Logo, dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que, constatado o desmatamento sem a devida autorização do órgão ambiental competente, é legítima a atuação da Administração Pública no sentido de determinar o embargo da área, bem como aplicar multa ao infrator.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os atos administrativos ambientais gozam de presunção juris tantum de legitimidade, veracidade e legalidade, incumbindo ao administrado o ônus de infirmar essa presunção mediante prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu no presente feito, notadamente em razão da ausência de instrução probatória na demanda originária.

Dessa forma, não se verifica, por ora, a alegada probabilidade do direito capaz de justificar o deferimento da medida liminar requerida pela Agravante.

[...]
”

Como se observa, foi expressamente consignado o entendimento quanto à irregularidade da conduta do Embargante, porquanto o fato de a área ser passível de uso econômico não obsta a configuração do embargo, haja vista que a supressão de vegetação sem a devida autorização do órgão competente configura infração ambiental.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
or
A
rly
Cabral.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025